Tribunal: TJMT
Processo: 1018405-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018405-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANNABELA METAIS LTDA - CNPJ: 16.481.544/0001-52 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 005.368.881-32 (ADVOGADO), DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - CPF: 013.603.301-60 (ADVOGADO), da Gerência de Mercadorias Apreendidas da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por ANNABELA METAIS LTDA – ME contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR”
n.o 018405-92.2022.8.11.0041, que, denegou a segurança requerida, nos seguintes termos (ID. 148044312):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANNABELA METAIS LTDA. – ME
contra ato indigitado coator de lavra do
COORDENADOR DA COORDENARIA DE MERCADORIAS APREENDIDAS,
ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a liberação das mercadorias apreendida sob o Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1155403-0.

Aduz, em apertada síntese, que é empresa que tem por objeto social o comércio atacadista e varejista de artigos de joias novas e usadas, objetos de metais preciosos, sendo que, em uma remessa destinada ao Estado de Mato Grosso, um representante de vendas foi abordado pela Policia Rodoviária Federal, que, por sua vez, acionou a Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garça/MT, tendo os fiscais apreendido a mercadoria transportada sob a alegação de que estava desacompanhada de documentação fiscal exigida na operação.

Pontua que a mercadoria foi apreendia e lhe foi concedido prazo para recolhimento do credito tributário apurado no valor de R$ 769.910,40 (setecentos e sessenta e seis mil novecentos e dez reais e quarenta centavos), sob pena de presumir seu desinteresse pela mercadoria apreendida que será considerada abandonada e vendida em leilão, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a medida liminar (ID no 85355148).

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos (ID no 87037623).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 87822980).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a liberação das mercadorias apreendida sob o Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1155403-0.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora.

Extrai-se dos autos que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob o fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2o; 3o; 72, I; 95; 174; 178; 181; 325; e 336 do RICMS/MT c/c arts. 17, VIII e X; 35-A e 11, §2o, I da Lei no 7.098/98 e Cláusula Nona do Ajuste SINIEF 07/05, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 47-E, III, alínea ‘a’, da Lei no 7.098/98.

Anteriormente o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso era o de que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial, em consonância às Súmulas no 70, 323 e 547 (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).

Todavia,
recentemente o referido sodalício
alterou o seu entendimento ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2),
consolidando o entendimento de que,
“estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

Melhor elucidando, transcrevo a ementa do referido julgado, I:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”.

Em análise dos autos, verifica-se pelo Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1155403-0 (ID no 85205004) que a operação realizada pela Impetrante ocorreu sem o acompanhamento de documentação fiscal, razão pela qual a autoridade Impetrada procedeu com a apreensão da mercadoria.

Denota-se que a apreensão da mercadoria da parte Impetrante foi praticada dentro da legalidade, posto que se enquadrava em uma das hipóteses previstas no mencionado IRDR, qual seja “ausência de documentação fiscal”, ou seja legitimando a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD combatido nos presentes autos.

Assim, constata-se que a operação de fiscalização promovida pela autoridade Impetrada foi legal, uma vez que, não houve a intenção de cobrança de valores pretéritos, mas apenas visava coibir infração material de caráter continuado.

Daí porque se impõe a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“(...) a sentença prolatada deve ser reformada por esta Egrégia Corte, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mercadoria apreendida deve ser liberada após a constituição definitiva do crédito tributário por meio de lançamento de ofício,
entendimento que deve ser aplicado ao presente caso ao passo que o crédito tributário já foi constituído e inclusive está sendo discutido administrativamente, conforme consulta de andamento de processo no Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos – E-process
”.

Nesse sentindo, insiste que,
“(...) ainda que se admita que o Fisco possa reter mercadoria por falta de documento idôneo ou na hipótese de o contribuinte não observar as regras pertinentes para trânsito de mercadorias, tal alternativa seria somente para lavrar o Auto de Infração e identificar o proprietário, devendo, logo após, liberar a mercadoria”.

De outro lado, alega que a sentença recorrida, também, fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois, a apelante corre o risco de vir a perder seus produtos antes mesmo de ser apurado e finalizado o procedimento administrativo que deu ensejo à constituição do crédito tributário.

Por fim, aduz que,
“(...) tanto a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 150, §5o, bem como, o RICMS-MT e a Lei 7.088/98 estabelecem que a apreensão de mercadorias é uma situação excepcionalíssima, e que somente pode perdurar até a regularização das questões documentais, com “a comprovação de sua posse e da regularidade fiscal”, situações já demonstradas no presente caso”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança, e, assim, seja determinada a liberação das mercadorias apreendidas no TAD n.o 1155403-0.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do apelo (ID. 148044320).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANNABELA METAIS LTDA – ME contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que ANNABELA METAIS LTDA – ME impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1155403-0, em razão do transporte
“sem notas fiscais vinculadas”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 148044299), e, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
denegou a segurança (ID. 148044312).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que

consta da
“INFORMAÇÃO N° 402/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ”,
que,
“(...)
conforme declarado no Boletim de Ocorrência no 3266016220503112018, datado de 03/05/2022, no ato da abordagem o condutor não informou inicialmente o que transportava, declarando apenas que estava em processo de treinamento pela empresa CIELO. Após verificação minuciosa dos policiais no veículo, foram encontradas em um fundo falso no banco traseiro do referido veículo, diversas JOIAS EM OURO 18k esculpidas em peças de Anéis, Correntes, Pulseira, Brincos e pingentes, as quais estavam sendo transportadas sem documentação fiscal.

Após a localização das joias, o condutor declarou possuir em seu celular uma versão digital da DANFE no 1175 /50220416481544000152550010000011751028661949.

Em análise preliminar da referida DANFE, constatou tratar-se de uma nota fiscal interna do Estado de Mato Grosso do Sul, a qual não continha nenhuma informação sobre posteriores vendas no Estado de Mato Grosso.

Diante dos fatos ficou comprovado o transporte de 1.407 gramas de Ouro 18k, trabalhadas em peças de Anéis, Correntes, Pulseira, Brincos e pingentes, todas desacobertadas de Notas Fiscais idôneas”
(ID. 148044307).

Outrossim, embora a parte apelante argumente que não é possível a manutenção do aprisionamento já que o débito se encontra com a exigibilidade suspensa, imperioso ressaltar que juntou apenas a consulta de andamento do processo de revisão do ICMS (ID. 148044317), prejudicando a sua análise.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023